Tribunal: TJMT
Processo: 1005549-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005549-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 030.485.218-01 (AGRAVADO), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA COM PLATAFORMA DIGITAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, motorista de aplicativo, em demanda voltada à reativação de cadastro em plataforma digital de transporte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre motorista parceiro e plataforma de intermediação digital configura relação de consumo, a justificar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre motorista e plataforma digital não se qualifica como relação de consumo, porquanto o motorista não figura como destinatário final do serviço, mas como agente econômico que utiliza a tecnologia como instrumento de sua atividade profissional.

4. A caracterização da relação como civil-empresarial afasta a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova fundada em seu art. 6º, VIII.

5. A distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral do art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6. A decisão que aplica o CDC em hipótese incompatível com seus pressupostos revela inadequação jurídica e deve ser reformada para restabelecer a sistemática processual ordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital de intermediação não configura relação de consumo, por ausência de destinatário final do serviço. 2. É incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, devendo ser aplicada a regra do art. 373 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

(Id-345490351), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea de Grande/MT, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n.º 1040500-34.2025.8.11.0002, proposta por

IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO
,
com o objetivo de

reformar decisão interlocutória que concedeu a inversão do ônus da prova a favor do agravado, no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, relacionada à reativação de cadastro de motorista na plataforma Uber
.

Alega a parte agravante que:

·

O agravado teve sua conta na plataforma Uber desativada em razão de envolvimento em processo criminal;

·

Ingressou com ação judicial requerendo a reativação de sua conta, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e lucros cessantes de R$ 6.833,26;

·

O juízo de primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por entender caracterizada a relação de consumo.

Em suas palavras:

“Defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à requerida demonstrar a razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois
não há relação de consumo entre motorista e a plataforma Uber
, já que o motorista não é destinatário final dos serviços, mas sim parceiro autônomo que utiliza a plataforma para fins lucrativos;

·

A imposição do ônus de provar fatos negativos é desproporcional, gerando desequilíbrio no processo, violando o princípio da paridade de armas;

·

A Uber atua como mera facilitadora tecnológica entre motoristas e usuários, não prestando serviço diretamente ao motorista;

·

Não há hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica por parte do agravado, que possui total acesso aos Termos de Uso da plataforma e não demonstrou qualquer vulnerabilidade que justificasse a aplicação do CDC.

Sustenta ainda que:

·

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em múltiplos precedentes, que a relação entre Uber e motorista não é de consumo, mas sim de natureza civil e paritária, própria da chamada “economia compartilhada”;

·

Decisões do Tribunal de Justiça do Mato Grosso também têm reiteradamente afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesses casos, sob o fundamento de que o motorista, por utilizar a plataforma com finalidade lucrativa, não se enquadra como consumidor final;

·

A doutrina majoritária, com base na teoria finalista adotada pelo STJ, exige vulnerabilidade concreta e comprovada para justificar a inversão do ônus da prova – o que não se verifica no presente caso;

·

O agravado possui plena capacidade para produzir prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

Por fim, requer que:

·

Seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova;

·

Seja dado provimento ao recurso
, reformando-se a decisão agravada e restabelecendo-se a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil;

·

Reitera o pedido de que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Celso de Faria Monteiro, sob pena de nulidade processual.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-345670381.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-352463856.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
com o objetivo de

reformar decisão interlocutória que concedeu a inversão do ônus da prova a favor do agravado, no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, relacionada à reativação de cadastro de motorista na plataforma Uber
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor Agravado, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A r. decisão deve ser reformada, senão vejamos:

Isso porque,
considerando que o Agravado não é o destinatário do serviço prestado pela plataforma, não há configuração de relação de consumo entre as partes e, consequentemente, torna-se incabível a inversão do ônus probatório, sendo inaplicável à questão o Código de Defesa do Consumidor.

A relação entre o motorista parceiro e a plataforma de intermediação não é de consumo. O motorista não utiliza o serviço como destinatário final, mas sim como uma ferramenta para o exercício de sua própria atividade econômica e profissional. A relação de consumo se estabelece entre o motorista e o passageiro, sendo a Uber mera intermediária tecnológica. Portanto, a lide deve ser dirimida sob a ótica do Direito Civil, afastando-se as normas protetivas do CDC, inclusive a inversão automática do ônus da prova.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO 99 TAXI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2º). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC”.
(TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021). (N.U 1003349-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MOTORISTA DE APLICATIVO UBER - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA NA FORMA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - INCONFORMISMO DA PARTE RÉ - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE OS MOTORISTAS UTILIZAM DO APLICATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com o aplicativo tem o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1026165-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A PLATAFORMA TECNOLÓGICA E O MOTORISTA PARCEIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a empresa detentora de plataforma de tecnologia e o motorista parceiro que a utiliza como ferramenta para o exercício de sua atividade profissional não se caracteriza como relação de consumo. O motorista não se enquadra no conceito de destinatário final do serviço de intermediação, previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, mas sim utiliza a plataforma como insumo para a prestação de sua própria atividade econômica de transporte de passageiros.
2. Sendo inaplicáveis as normas do microssistema consumerista, a distribuição do ônus da prova deve, em regra, observar o critério estático previsto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Incumbe, portanto, à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e à parte ré a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Inviável a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor quando a relação jurídica subjacente é de natureza civil-empresarial. A decisão que, embora reconhecendo a inaplicabilidade do CDC, determina a inversão probatória com base em seus princípios, revela-se contraditória e deve ser reformada para restabelecer a sistemática processual ordinária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51954241120258217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 13-08-2025)

Dessa forma, a reforma da decisão recorrida é a medida adequada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada revogando a decisão que houve por inverter o ônus da prova, bem como, afastando a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026